Tribunal: TJBA
Processo: 8017013-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017013-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

AGRAVADO: IVANI BRITO MATOS

Advogado(s)
:
MAYANNA PABLA CORDEIRO SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE APTIDÃO DA REDE CREDENCIADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MEDIDA CONSTRITIVA PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A contra decisões interlocutórias proferidas nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por IVANI BRITO MATOS, idosa diagnosticada com carcinoma escamocelular localmente avançado em calota craniana. O juízo de origem reconheceu o alegado descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a constrição cautelar do valor de R$ 370.745,89, correspondente ao custo de cirurgia realizada pela autora em hospital particular, mantendo o bloqueio em conta judicial remunerada. A agravante sustentou nulidade da decisão por violação ao contraditório, existência de rede credenciada apta à realização do procedimento, ausência de instrução probatória suficiente para conversão da obrigação em perdas e danos e desproporcionalidade da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a constrição cautelar do valor de R$ 370.745,89 foi legitimamente determinada diante da controvérsia técnica acerca da capacidade da rede credenciada indicada pela operadora de saúde; e (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da prolação da decisão antes do esgotamento do prazo concedido à agravante para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção ao direito fundamental à saúde não afasta a necessidade de observância das garantias processuais mínimas e do devido processo legal, especialmente em medidas de elevado impacto patrimonial.

A controvérsia acerca da aptidão técnica do hospital integrante da rede credenciada impede, neste estágio processual, a consolidação da premissa de descumprimento deliberado da tutela de urgência pela operadora de saúde.

A agravante apresentou documentos técnicos e manifestações médicas que indicam, em tese, a existência de estrutura hospitalar apta à realização do procedimento cirúrgico exigido.

A constrição patrimonial determinada na origem possui natureza satisfativa e antecipa efeitos patrimoniais de eventual condenação sem adequada estabilização da moldura fática controvertida.

O próprio juízo de origem reconheceu a necessidade de aprofundamento probatório para definição da efetiva capacidade técnica da unidade hospitalar indicada pela operadora.

Medidas coercitivas atípicas fundadas no art. 139, IV, do CPC submetem-se aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

A decisão de bloqueio foi proferida antes do término do prazo concedido à agravante para manifestação acerca dos documentos novos apresentados pela autora, evidenciando plausibilidade da alegação de afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

O contraditório contemporâneo assegura às partes efetivo direito de influência na formação da decisão judicial, sobretudo em hipóteses de severa restrição patrimonial.

A manutenção da indisponibilidade de quantia superior a R$ 370.745,89 possui potencial para gerar dano inverso relevante à operadora de saúde diante da ausência de definição segura acerca do alegado descumprimento da tutela

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8017013-50.2026.8.05.0000
, em que figuram como Apelante
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
e como Apelado
IVANI BRITO MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S